Tribunal: TJPA
Processo: 0800624-73.2022.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800624-73.2022.8.14.0068

APELANTE: VALDENILSON CORREIA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONFISSÃO JUDICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Valdenilson Correia de Souza contra sentença da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do Código Penal), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 39 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) verificar se a ausência de laudo pericial inviabiliza a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A confissão do réu, colhida em sede policial e reafirmada em juízo, constitui elemento robusto de prova, especialmente quando detalha a dinâmica da infração e é corroborada por outros elementos constantes dos autos.

4.

O depoimento da vítima, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, confirma a subtração de aproximadamente 10 kg de carne e o rompimento do basculante do estabelecimento, bem como a apreensão da
res furtiva
com o réu em estado de flagrância.

5.

O testemunho do policial militar responsável pela diligência, prestado em juízo, confirmou a prisão em flagrante do apelante e a apreensão do bem subtraído, circunstância que reforça a autoria e a materialidade delitiva.

6.

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando a circunstância estiver demonstrada por outros meios de prova idôneos, como testemunhos coerentes e confissão judicial.

7.

Jurisprudência consolidada do STJ admite a incidência da qualificadora mesmo sem perícia, desde que a prova oral seja firme e convergente, o que se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por furto qualificado pode ser mantida com base em confissão judicial e prova testemunhal idônea, especialmente quando o réu é preso em flagrante e a
res furtiva
é apreendida em seu poder. A ausência de laudo pericial não obsta o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, desde que a sua ocorrência esteja devidamente comprovada por outros meios de prova, como testemunhos e confissão do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 979.854/SE, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe 26.05.2025; STJ, REsp nº 2.211.949/PI, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 26.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.482.572/PI, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento
presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________________________________.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0800624-73.2022.8.14.0068

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:
VARA ÚNICA DE AUGUSTO CORRÊA/PA

APELANTE:
VALDENILSON CORREIA DE SOUZA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Valdenilson Correia de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §4º, I, do CP (furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa (ID 21864213).

Inconformado com o édito condenatório, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo, em suas razões (ID 21864225), absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da qualificadora do rompimento do obstáculo, diante de laudo pericial para atestá-lo.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo improvimento do apelo (ID
21864229)
.

Instada a se manifestar, a 5ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso
(ID 22032377).

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta de sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Improcede o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas.

Extrai-se dos autos que, no dia 13 de dezembro de 2022, por volta das 05h, o apelante teria praticado o crime de furto qualificado, tendo como vítima o senhor Raimundo dos Santos Silva. Na data e horário supramencionados, o acusado, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, teria arrombado o compartimento denominado “balancim” do estabelecimento comercial conhecido como “Açougue Diniz”, pertencente à vítima. Após o rompimento de obstáculo, os agentes teriam adentrado no local e subtraído, ilicitamente, aproximadamente 10 (dez) quilogramas de peça de carne. Ainda segundo a narrativa constante dos autos, a ação delitiva foi presenciada por populares os quais, imediatamente, acionaram a guarnição da Polícia Militar.

A força policial, ao ser informada do ocorrido, diligenciou prontamente e logrou êxito em localizar o apelante, que ainda se encontrava na posse do bem subtraído. Em sede de oitiva policial, confessou a prática do delito que lhe é imputado, afirmando que teria permanecido do lado externo do estabelecimento, prestando auxílio ao seu comparsa, a quem se referiu como “molequinho”.

Após detida análise das provas coligidas aos autos, não subsiste qualquer dúvida quanto à autoria e à materialidade do delito imputado ao réu, que, confessou, de forma livre e espontânea, a prática do crime tanto na fase inquisitorial (ID 21864132, pág. 1) quanto em juízo (ID 21864209), detalhando, minuciosamente, a forma como fora arrombado o basculante do estabelecimento comercial da vítima, com o propósito de subtrair a peça de carne referida.

A corroborar tais elementos, tem-se o depoimento da vítima em juízo (IDs 21864202 e 21864205), que confirmou que o basculante de seu mercadinho foi violado e que a subtração de aproximadamente 10 (dez) quilos de carne foi consumada. Ademais, destacou que o réu foi preso em flagrante ainda na posse do objeto subtraído, circunstância que reforça, de maneira inequívoca, a materialidade do crime. A apreensão da
res furtiva
em poder do agente e a pronta intervenção de terceiros corroboram a autoria e a materialidade do crime.

O policial militar ouvido em audiência, Sargento da PM Francisco Edson Sousa Matos (ID 21864207), também confirmou que, ao chegar ao local dos fatos, encontrou o recorrente já detido por populares, o que atesta e confirma o estado de flagrância. O representante do Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas PMs Wesley Telles dos Santos e Fábio Junior de Sousa Melo.

Com efeito, a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.

Os depoimentos de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem presunção relativa de veracidade e são idôneos para fundamentar a condenação, pois não há elementos nos autos que os desqualifiquem.

De fato, a palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

Vale lembrar que
“a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova"
(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

Por outro lado, importa destacar, neste ponto, que, embora não tenha sido realizado laudo pericial no local dos fatos, tal ausência não compromete a validade da prova, tampouco impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Apesar de, em regra, ser necessária a perícia para comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, é possível provar o rompimento do obstáculo ou o arrombamento por outros meios de prova, como no caso em apreço, por testemunhos consistentes e pela confissão do apelante em sede policial (ID 21864132, pág. 1) e em juízo (ID 21864209).

A jurisprudência desta Corte de Justiça, ao acompanhar entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, entende que é possível, em hipóteses excepcionais, a dispensa do exame pericial no crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa quando a qualificadora resta devidamente comprovada por outros meios de prova, como é o caso dos autos.

Confira-se:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, I c/c art. 14, II, do CP), fixando pena de 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade. Pretensão recursal voltada ao afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, sob o argumento de ausência de laudo pericial e insuficiência do depoimento da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo à luz de prova testemunhal, mesmo na ausência de laudo pericial, e se o conjunto probatório é suficiente para justificar a sua incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de laudo pericial não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, desde que suprida por prova testemunhal robusta, segura e convergente.

4. Depoimentos da vítima e de policiais militares confirmam o rompimento de cadeado e corrente no acesso ao imóvel, corroborando a narrativa da denúncia.

5. Confissão parcial do réu reforça a credibilidade do conjunto probatório.

6. Jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da qualificadora na ausência de perícia técnica, desde que presentes provas orais idôneas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

* Tese de julgamento: 1. A ausência de laudo pericial não obsta o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, quando o conjunto probatório, especialmente os depoimentos testemunhais, comprova de forma segura a ocorrência da circunstância qualificadora.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §4º, I, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 906.288/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN de 18/03/2025; REsp nº 2.032.906/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 25/02/2025; AgRg no HC nº 846.749/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe de 27/06/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800270-60.2024.8.14.0009 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/05/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDUTA DE ELEVADA REPROVABILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

(...)

5. A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando cabalmente demonstrada por outras provas, como depoimentos de testemunhas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso especial improvido.

Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica, via de regra, a casos de furto qualificado com rompimento de obstáculo, ante a alta reprovabilidade da conduta. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem perícia técnica, se cabalmente demonstrada por outras provas."

(...)

(REsp n. 2.211.949/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal). A defesa sustentou a ilegalidade da manutenção da qualificadora diante da ausência de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial inviabiliza a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto; (ii) verificar se outros meios de prova, como testemunhos e confissão judicial, podem suprir a ausência da perícia técnica

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a substituição da perícia técnica por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitam a realização do exame.

4. No caso concreto, a qualificadora do rompimento de obstáculo foi devidamente comprovada por testemunhos consistentes, incluindo declarações do proprietário da empresa de monitoramento e confissão do próprio acusado, colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. As instâncias ordinárias consideraram, com base no conjunto probatório, que o réu ingressou na residência após arrombamento do portão e da porta, circunstância confirmada tanto por testemunhas quanto pelo próprio acusado.

6. Não há falar em flagrante ilegalidade quando a condenação se baseia em prova idônea e suficiente para comprovar a qualificadora, ainda que ausente a perícia, conforme precedentes desta Corte.

IV. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 979.854/SE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Diante de tais elementos, impõe-se a manutenção da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, em razão do rompimento de obstáculo para acesso à
res furtiva
, devidamente demonstrado pelos testemunhos e pela confissão judicial do apelante.

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

e nego provimento ao recurso
.

É o meu voto.

Belém (PA),

de

de 2025.

DES.
PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

RELATOR

Belém, 28/08/2025